Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701079-20.2018.8.07.0018 RECORRENTES: JOAO BEZE SOBRINHO, LUCIANA MOURA BEZE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSTRUÇÃO. ORLA DO LAGO PARANOÁ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES. LEI 6.138/2018. DECRETO DISTRITAL No 24.499/04. DELIMITAÇÃO DO ESPAÇO DA APA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 292, § 3o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. NOTÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Termo de Acordo Parcial realizado na Ação Civil Pública 2005.01.1.090580-7 fez coisa julgada entre as partes que o entabularam, dispondo que o Poder Público exerça seu poder de polícia e coíba as edificações que estiverem em situação irregular. 2. A sentença na Ação Civil Pública tem efeito erga omnes, portanto, adentra na esfera de direitos dos apelantes a partir do momento em que se encontre em situação irregular frente a preceitos normativos protetores do meio ambiente, em especial os Decretos Distritais de nos 24.449/2004 e 33.537/2012, e cominações oriundas daquele provimento judicial, destinado a fazer valer a atuação fiscalizatória do Poder Público na área de proteção ambiental em questão. 3. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal, Lei 6.138/2018, critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 4. A atuação administrativa do órgão de fiscalização, ao apresentar a notificação aos apelantes, foi legítima e legal, embasada não somente na decisão em Ação Civil Pública como também na legislação ambiental e urbanística pertinente. 5. O novo Código Florestal não extinguiu a área de preservação permanente do Lago Paranoá, porquanto a construção do lago foi realizada à época para melhorar as condições climáticas da região. 6. O CPC atribui ao juiz, de ofício, em atenção ao princípio da razoabilidade, corrigir o valor da causa quando verificar que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial almejado. 7. No caso dos autos, é notório o valor elevado dos terrenos na área em questão, evidenciando o proveito econômico perseguido na presente ação. Precedentes 8. Recursos conhecidos. Recurso dos autores não provido. Recurso do réu provido. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 62 da Lei 12.561/2012, porque deveria ter declarado a nulidade do termo de acordo que fixou uma faixa de 30 (trinta) metros como Área de Preservação da Orla do Paranoá, bem como do respectivo auto de notificação; c) artigo 1.245, §2°, do Código Civil, pelo fato de a AGEFIS, desconsiderando o teor da certidão da Matrícula R.6-1082 do CRI 1o Ofício do DF, não ter conhecido do recurso administrativo ao absurdo argumento de que João Beze Sobrinho não tinha legitimidade ativa para postular a declaração de nulidade do Auto de Notificação D 712237 OEU, expedido contra JR CONSTRUÇÕES ADMINISTRAÇÃO LTDA., que à época não era mais a proprietária do imóvel; d) artigos 936, inciso I, e 937, §2o, ambos do CPC, pois, apesar de seu advogado ter manifestado interesse em fazer sustentação oral, o recurso de apelação foi julgado na modalidade virtual, cerceando seu direito de defesa; e) artigo 997, §1o, do CPC, argumentando não ser cabível o manejo de apelação adesiva pelo DF, IBRAM E AGEFIS diante da ausência de sucumbência recíproca. Em relação aos temas dos itens “b” e “e” supra, suscitam divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJRS e TJSP. Sem explicitarem as indispensáveis razões, apontam ofensa aos artigos 994, inciso VI, e 1.029, caput, ambos do CPC. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam contrariedade aos artigos 24, §4o, 102, §2o, e 133, todos da Constituição Federal, renovando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi. É cediço que a motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1805823/PE, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 7/3/2022). Melhor sorte não colhe a defendida violação ao artigo 62 da Lei 12.561/2012, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes ponderações sobre o tema, verbis: Inicialmente, faz-se mister o esclarecimento do significado de área de proteção ambiental, consoante art.15, da Lei no 9.985/2000: “A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. A APA do Lago Paranoá foi criada pelo Decreto Distrital no 12.055/1989: Art. 1° - Fica criada a Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá, com as delimitações constantes no Artigo 2° deste Decreto e destinada prioritariamente à proteção da biota nativa. Por sua vez, o Decreto Distrital no. 33.537/2012 aprovou o zoneamento ambiental da referida APA: Art. 1o Fica aprovado o zoneamento ambiental da Área de Proteção Ambiental – APA do Lago Paranoá, criada pelo Decreto no 12.055, de 14 de dezembro de 1989, cuja área aproximada é de 16.000 ha (dezesseis mil hectares). A sentença na Ação Civil Pública 2005.01.1.090580-7, transitada em julgado, fez coisa julgada entre as partes que entabularam o Termo de Acordo Parcial, dispondo que o Poder Público exerça seu poder de polícia e coíba as edificações que estiverem em situação irregular, adotando um plano de fiscalização e remoção das construções erigidas em áreas públicas. Ademais, apesar da Ação Civil Pública não ter os apelantes como partes, possui efeito erga omnes, atingindo, assim, a esfera de direitos dos apelantes. (...) Além disso, o Código de Edificações do Distrito Federal, Lei. 6.138/2018, estabelece que: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: (...) X - aplicar as sanções relativas às infrações especificadas nesta Lei. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Veja-se, a propósito, que o órgão de fiscalização, para a edição dos atos de notificação demolitória impugnados neste apelo, no exercício do poder de polícia que lhe é próprio, não restringiu sua motivação ao cumprimento do que fora avençado na ação civil pública antes mencionada, tendo se valido de diversos preceitos legais cujo cumprimento lhe foi dado fazer valer, de modo que a pretensa anulação do Termo de Acordo firmado no bojo daquela ação coletiva sentença não tornaria inválida a atuação do Poder Público na espécie, porque subsistiriam fundamentos outros. (...) Diversamente do alegado pelos apelantes, apesar da Resolução no 302, do CONAMA, ter sido revogada em obediência a ADC no42/DF, do Excelso Supremo Tribunal Federal, não quer isso dizer que a administração não possa intervir com seu poder de polícia e, com base na legislação pertinente, atuar em prol do meio ambiente e da preservação da APA. Entendo que a entrada em vigor do novo Código Florestal, no seu art. 62, não extinguiu a área de preservação do Lago Paranoá, porquanto a construção do lago foi realizada à época para melhorar as condições climáticas da região. Acrescento que a delimitação do espaço da APA do Lago Paranoá está definida também no Decreto Distrital no 24.499/04, no seu art. 2o, II: Art. 2o Para efeito da aplicação deste Decreto são adotadas as seguintes definições: II. Área de Preservação Permanente de Reservatório - APPR do Lago Paranoá, consoante o que dispõe a Resolução CONAMA No 302, de 20 de março de 2002, é constituída pela faixa marginal em torno do Lago, com largura de trinta metros, em projeção horizontal, tendo a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora. No trecho a jusante da barragem a APPR do Lago Paranoá é ampliada para cem metros(grifo nosso) Tendo em vista que a APA do Lago Paranoá foi criada pelo decreto no 12.055/1989 e que o Decreto Distrital n. 33.537/2012 aprovou o zoneamento ambiental da referida APA, inegável que os apelantes ocuparam parte da área de preservação e, por isso, mais do que legítima e legal a atuação administrativa da AGEFIS em apresentar a notificação no D712237-OEU aos apelantes, embasada não somente na decisão em Ação Civil Pública como também na legislação pertinente. De certo, o ato administrativo da AGEFIS está condizente não somente com a legislação do Distrito Federal, mas, principalmente, com a Constituição Federal, que assim dispõe: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...) Por fim, a tese dos apelantes de que foi dada licença, à época, pelo Ministério da Marinha, não tem o condão de afastar a legislação vigente e muito menos o dano ambiental na APA do Lago Paranoá. O que se pode visualizar é que a Administração Pública do Distrito Federal, por certo, não autorizou a construção em área pública, mas, tão somente, para a construção de residência nos estritos limites do terreno adquirido. (...) Portanto, não merece reparos a sentença. Está evidente que, para infirmar os fundamentos externados pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável: a) reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça; b) interpretar normas locais (Decretos Distritais nos 12.055/1989, 33.537/2012 e 24.499/2004, e da Lei Distrital 6.138/2018), cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Igualmente não devem transitar as teses de ofensas aos artigos 1.245, §2°, do Código Civil, e 997, §1o, do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento. Observe-se que a afronta aos preceitos supracitados somente foram inaugurados nesta estreita sede, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. É importante salientar que os óbices acima declinados também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) ausência de prequestionamento (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022); c) incidência do verbete sumular 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1679295/PR, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 24/2/2022). No tocante à indicada afronta aos artigos 936, inciso I, e 937, §2o, ambos do CPC, o colegiado acentuou no ID 30823254 – Pág. 9 que: Verifica-se, portanto, que, ao ser incluído o processo em pauta de julgamento virtual, caso o patrono deseje realizar sustentação oral, necessário que formule pedido expresso de retirada dos autos da referida pauta, pedido este que deve ser realizado até a abertura da sessão virtual. No caso dos autos o patrono dos autores não realizou o pedido expresso de retirada dos autos da pauta, tendo permanecido inerte mesmo após advertido, por meio da certidão de ID 28214333, da impossibilidade de sustentação oral nesta modalidade de julgamento. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pela turma julgadora, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange às apontadas contrariedades aos artigos 994, inciso VI, e 1.029, caput, ambos do CPC, saliente-se que, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram os recorrentes a considerarem tais normas violadas, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (AgInt no AREsp 1817021/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto às apontadas contrariedades aos artigos 24, §4o, 102, §2o, e 133, todos da CF, embora tenham os recorrentes defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, não tendo o acórdão impugnado apreciado a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, apesar de serem opostos embargos de declaração, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a base da fundamentação do julgado está calcada no suporte fático-probatório e em legislação distrital, cuja revisão é vedada pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos da Suprema Corte (ARE 1316714 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 10/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015